Tribunal: TJDFT
Processo: 0712676-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMITAÇÃO. TUTELA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE O CREDOR FIDUCIÁRIO DISPOR DO BEM OU TRANSFERIR O VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, o credor fiduciário poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. Após cinco dias da execução da medida liminar, sem que operada a purga da mora, ocorrerá a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, que poderá dispor ou transferir o veículo como bem entender, destacada, entrementes, a possibilidade de aplicação de multa em seu desfavor, na hipótese da improcedência da ação de busca e apreensão.
2. Não se pode limitar a disponibilidade do bem, tal como impossibilitar ao credor de aliená-lo ou determinar a sua manutenção no território do Distrito Federal, enquanto não findada a demanda, uma vez que não há impedimento legal para tanto.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.